Tribunal: TJES
Processo: 5002800-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002800-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002800-48.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: MAICOM DA SILVA CONTI, JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAICON DA SILVA CONTI
e
J
OÃO VITOR SILVA DE SOUSA

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0011637-42.2021.8.08.0024.

Sustenta a defesa que o paciente Maicon encontra-se preso cautelarmente há mais de 09 (nove) meses, ao passo que João Vitor está preso preventivamente há 02 (dois) meses, sem que até a presente data tenham ocorrido as suas respectivas citações. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida pelo E. Des. Helimar Pinto no Id. 2396311.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2429122.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, emitido pela D. Procuradora de Justiça Karla Sandoval Mattos Silva, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002800-48.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: MAICOM DA SILVA CONTI, JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAICON DA SILVA CONTI
e
J
OÃO VITOR SILVA DE SOUSA

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0011637-42.2021.8.08.0024.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não visualizo razão para alterar o entendimento outrora externado pelo E. Des. Helimar Pinto.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído
apenas com a Procuração, uma decisão de revisão da prisão preventiva e um despacho da apontada autoridade coatora determinando a citação dos réus por meio de advogado constituído com poderes especias,
porém nada se ofereceu com relação aos fatos imputados, nem acerca da fundamentação quanto à prisão preventiva do paciente, o que inviabiliz
ou
a análise dos argumentos
elencados pela defesa.

No entanto, após o pedido de informações, a apontada autoridade coatora esclareceu que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima Lucas da Silva Martins, vulgo “Peixe”), art. 121,§ 2º, I, III e IV c/c art. 73, todos do Código Penal (duas vezes, em relação às vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira) e art. 35, caput, c/c a agravante prevista no art. 61, inciso III, alínea “j”, do Código Penal.

Além disso, encaminhou cópia da denúncia, por meio da qual é possível depreender que, no dia 09 de junho de 2021, por volta das 10h, na Avenina Princesa Izabel, nas proximidades do Escritório Social da SEJUS, no Centro desta Capital, os pacientes, agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios por motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas da Silva Martins, vulgo “Peixe”, provocando lesões que foram a causa eficiente para a sua morte.

Durante os disparos efetuados pelos pacientes, por erro na execução, acabaram atingindo as vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira, que estavam nas proximidades, causando-lhes lesões corporais que não deram causa a morte de ambas porque elas foram prontamente socorridas e receberam atendimento médico eficaz.

Apura-se que o delito tenha ocorrido por motivo torpe, tendo como causa subjacente a disputa pelo comando do tráfico de drogas entre os grupos “PCV” e “Família Capixaba”, mediante recurso que dificultou a defesa das v ́timas e por meio que resultou perigo comum, pois cometido no Centro de Vitória, em horário de grande circulação de pessoas, inclusive, próximo ao Escritório Social da SEJUS, onde havia uma grande fila de pessoas aguardando atendimento.

Diante das informações prestadas pela apontada autoridade coatora entendo suprida a deficiência na instrução do
writ.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, tese veiculada no presente
writ
, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

No caso, observa-se que o processo tem tramitado de forma regular desde
05.08.2021
, quando houve o recebimento da denúncia.

O paciente Maicom fora citado em
24.09.2021.
O paciente João Vitor, por sua vez, com mandado de prisão em aberto, não foi localizado para a citação e somente foi preso no dia
25.01.2022.
Assim, sua citação somente ocorreu em
09.03.2022
, de sorte que eventual elastecimento no andamento dos atos processuais decorreu de causa que pode ser imputada ao próprio paciente João Vitor.

Após, as defesas apresentaram as respectivas respostas à acusação, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação no dia
05.05.2022
. Na sequência, o
Parquet
devolveu os autos no dia
13.05.2022
, os quais foram conclusos à apontada autoridade coatora no dia
19.05.2022
.

Em breve análise do andamento da ação penal originária, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Assim, por não constatar o excesso de prazo na formação da culpa alegado pela defesa,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002800-48.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: MAICOM DA SILVA CONTI, JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOIS RÉUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – BREVE ATRASO OCASIONADO PELA DEFESA – RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

2. Em breve análise do andamento da ação penal originária, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.